Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por L. R. COMÉRCIO DE PRODUTO E DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA., contra GENIVAL PEREIRA DE MACEDO, em face da decisão que nos autos do cumprimento de sentença n° 0707578-31.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício para o DETRAN-GO que objetivava obter o endereço de registro do veículo, bem como, indeferiu a inscrição de restrição RENAJUD, nos seguintes termos: (...) Requer o exequente a expedição de ofício ao Detran/GO para que informe o endereço de registro do veículo, cuja penhora pretende, bem como a inscrição de restrição Renajud. Indefiro ambos os pedidos, pois o endereço de registro administrativo do bem perante o órgão de trânsito não é suficiente para demonstrar o local em que possa ser encontrado e, por conseguinte, penhorado. Ademais, sem tal informação, a inserção de restrição Renajud se revela ineficaz para o processo expropriatório e para a satisfação do crédito perseguido pelo exequente. Caso pretenda a penhora do veículo, deverá o exequente apresentar elementos que demonstrem a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a restrição RENAJUD é um aparato judicial que objetiva a apreensão de veículos que estão em circulação e não foram localizados, podendo ser usados para a satisfação de créditos. Complementa que a referida restrição RENAJUD impede o registro de mudança da propriedade do veículo, protegendo o credor de uma possível fraude à execução, uma vez que sem essa restrição o credor poderá vendê-lo livremente. Nessa dogmática, requer o acolhimento do presente recurso para reformar a decisão e determinar a restrição RENAJUD no veículo, bem como determinar que se oficie ao órgão de registro DETRAN-GO para colheita de informações sobre a localização do veículo. Preparo (ID 17154575). Deferi o pedido liminar (ID 17222707). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais (Processo n. 0707578-31.2019.8.07.0003), constata-se que o Juízo a quo proferiu decisão (ID 66643113) que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo pertencente à parte agravada (Placa PRI4017, Ano Fabricação 2017, Chassi 9A9C11GMAHBFF8306, Marca/Modelo R/LIDER CA 01, Ano Modelo2017), conforme indicado no ID 66532323, dos autos de origem, bem como realizou o registro da constrição do veículo no sistema Renajud, nos seguintes termos: Defiro a penhora do veículo indicado à ID 66532323 (Placa PRI4017, Ano Fabricação 2017, Chassi 9A9C11GMAHBFF8306, Marca/Modelo R/LIDER CA 01, Ano Modelo2017). Ja foi realizado o registro da constrição no sistema Renajud. Nomeio como depositário fiel do bem ora penhorado a parte devedora. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de avaliação. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação e avaliação. Fica desde já deferida a expedição de carta precatória, considerando o endereço indicado à ID 66564370. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (artigo 218, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil). Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (artigo 525, parágrafo 11, cumulado com artigo 917, parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil). Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, a parte alcança o bem da vida pretendido, qual seja, a restrição sobre bem da parte agravada/executada, objeto do presente recurso. No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.